Tribunal: STF
Processo: RE 1381122
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. INCLUSÃO DO SERVIDOR NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Tocantins: 



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS. ART. 19 DO ADCT. ATIVIDADES PERMANENTES. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ART. 40 DA CRFB: APLICABILIDADE. PARECER GM Nº 30/2002, DA LAVRA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E COM FORÇA VINCULANTE PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (ART. 40, § 1º, DA LC 73/1993). PARECER/MPS/CJ/Nº 3333/2004. PARECER Nº 38/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). LEI ESTADUAL 1.246/2001. EXCLUSÃO DO RPPS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.726/2013. REINCLUSÃO. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. MÁCULA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. DESAPOSENTAÇÃO: CASO DIVERSO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA ÀQUELA EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.256 (REPERCUSSÃO GERAL). RESTITUIÇÃO DE VALORES: DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A SER REALIZADA COM BASE NO ART. 201, § 9º, DA CRFB. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP).



    2.’Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. (...)’ (Primeira Turma, ARE 675168 AgR-ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 13/05/2014, DJ-e de 27/05/2014). 



    3. Registro que o IGPREV e o Estado do Tocantins suscitam a prescrição do fundo do direito e a impossibilidade de migração de regime e/ou desaposentação, ao argumento de aplicabilidade da decisão do STF no RE 661.256 (repercussão geral).



    4. A prejudicial de mérito merece ser superada. Com efeito, discute-se a constitucionalidade de leis estaduais (Leis n. 1.246/2001, art. 5º, e 1.614/2005, art. 4º, § 3º, I) que importaram na exclusão da parte autora do RPPS; por sua vez, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que ‘atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo’ (ADI 1247 MC/PA). É de se prestigiar, pois, a força normativa da Constituição, afastando a contagem de prazo inercial para o exercício da pretensão, porquanto em jogo a constitucionalidade de leis estaduais que, ao promoverem a exclusão da parte autora do regime próprio dos servidores públicos, teriam obrado em desconformidade com o art. 40 da CRFB.



    5. Em passo preambular, registro que é cediço que o Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto, reconhecendo, em sede de repercussão geral, que, ’No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.’ (RE 661256). Bem examinada, a hipótese, contudo, é assaz diversa. Não se busca, propriamente, a desaposentação do segurado; a tese articulada no presente feito é de que se revelou inconstitucional a sua desvinculação do RPPS dos servidores públicos do Estado do Tocantins, operada pela Lei Estadual n. 1.246/2001, pelo que o seu benefício de aposentadoria deveria ser implantado e pago não pelo INSS, nos domínios do RGPS, mas sim pelo IGPREV, segundo as regras aplicáveis ao regime próprio dos servidores públicos (CF, art. 40). Repito: a situação em análise é bastante diversa daquela que envolvia a tese da desaposentação, já rechaçada pelo STF, na qual o segurado aposentado no RGPS buscava a renúncia ao seu benefício para computar novos recolhimentos empreendidos após a sua jubilação.



    6. Feito esse esclarecimentos, hei por bem asseverar uma premissa básica que estriba todo o raciocínio que opero para o deslinde do caso em apreço: não há discricionariedade outorgada ao legislador estadual para incluir no âmbito do regime próprio de previdência de seus servidores públicos (RPPS) quem não se encontra ao abrigo do comando normativo vertido no art. 40 da Carta Maior, sobretudo após a EC nº 20/98; da mesma forma, não lhe é dado excluir do alcance desse regime próprio quem, por força do mesmo preceito constitucional, a ele deve estar vinculado. Trocando em miúdos: é do próprio Texto Constitucional - máxime após a EC nº 20/98 - que se extrai a conclusão em torno de quem deve estar vinculado ao RPPS, bem como acerca de quem não deve manter liame vinculativo com tal regime previdenciário.



    7. Sob tal linha de raciocínio, uma consequência lógica há de ser, de pronto, reconhecida: ou a Lei nº 1.246/2001 – que excluiu os servidores estabilizados (ADCT, art. 19) do âmbito do RPPS tocantinense – é inconstitucional e, então, a Lei nº 2.726/2013 – que reincluiu os servidores estabilizados (ADCT, art. 19) é constitucional; ou a Lei nº 1.246/2001 é constitucional e a Lei nº 2.726/2013 é inconstitucional. Não há como ter ambas como constitucionais: só uma delas pode ter acertado, na medida em que, insista-se, a identificação de quem está sob o amparo do RPPS deflui diretamente do art. 40 da CRFB, não tendo o legislador infraconstitucional margem de discricionariedade para incluir ou excluir quem quer que seja: cabe-lhe, tão somente, explicitar quem é que está sob a proteção desse regime previdenciário delineado no Texto Magno.



    8. E, nesse passo, após melhor refletir sobre o tema, tenho para mim que a Lei nº 1.246/2001, ao excluir do RPPS tocantinense os servidores públicos estabilizados por força do art. 19 do ADCT e que se encontravam no exercício de atividades permanentes e sob regime jurídico estatutário, acabou por malferir o art. 40 da CRFB. Ainda que não se confunda efetividade com estabilidade, não se pode olvidar que o § 13 desse preceito constitucional somente excluiu do espectro dos regimes próprios dos servidores públicos os ocupantes de cargo em comissão, os empregados públicos e os servidores que ocupam cargo temporário, ao passo que os beneficiados pelo art. 19 do ADCT podem exercer atividade de forma permanente, como é o caso da parte autora. Demais disso, é digno de nota que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado Tocantins (Lei nº 1.818/2007) equipara em tudo os direitos dos estáveis e dos estabilizados: nesse sentido, há mais de 20 (vinte) preceitos dessa lei (v.g., arts. 5º, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 36, § 2º, 38, 55, 66, 99, 101, 102, 103 etc.) que colocam lado a lado os servidores estáveis e os estabilizados, o que denota a absoluta simetria de tratamento, para os mais diversos efeitos, entre tais servidores que, na prática, também desempenharam ao longo dos anos idênticas atribuições, concernente ao respectivo cargo público.



    9. Lado outro, a Lei nº 2.726/13, acertadamente, reconheceu que os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT – e que, como visto, vieram recebendo um mesmo tratamento estatutário, no exercício permanente de atribuições idênticas às dos demais servidores públicos admitidos após a CF/1988 – estão ao abrigo do RPPS tocantinense. Entrementes, quis atribuir esse reconhecimento somente àqueles que ainda estavam na ativa quando da sua edição. Ora, como visto acima, não há margem de discricionariedade do legislador estadual, mormente após a EC nº 20/98, para incluir ou excluir quem bem queira do âmbito do RPPS. A par disso, vê-se claramente a afronta ao princípio da isonomia, não havendo discrímen legítimo para diferenciar os estabilizados ainda em atividade daqueles já inativos.



    10. Por relevante, é de se destacar que, na seara federal, a polêmica foi dirimida na via administrativa através do Parecer GM-030, exarado pelo então Advogado-Geral da União, Gilmar Ferreira Mendes, e aprovado pelo Presidente da República, com efeito vinculativo para a Administração Federal (cf. art. 40, § 1º, da LC 73/1993), concluindo pelo enquadramento dos servidores estabilizados, em situação idêntica à da parte autora (no exercício de atividade permanente, sob regime estatutário), no regime próprio traçado no art. 40 da CRFB. Transcrevo, a propósito, a conclusão desse parecer: (…)



    11. De mais a mais, é de se enfatizar que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem precedente nessa mesma direção: (…)



    12. Na mesma toada, por sinal, vem o posicionamento externado no Parecer/MPS/CJ/Nº 333/2004 e no Parecer nº 38/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal tem precedente específico em relação aos servidores estabilizados do Estado do Tocantins, já transitado em julgado, tendo mantido acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça deste Estado que perfilhou idêntica linha de entendimento. Trata-se do RE nº 836.189, da lavra do Min. Marco Aurélio, cuja decisão reproduzo abaixo, em seu inteiro teor: (…)



    13. Desse modo, a inconstitucionalidade do alijamento da parte autora do RPPS tocantinense conduz ao retorno à condição de filiado(a) a esse regime próprio, com todas as consequências daí advindas.



    14. Quanto ao pedido de concessão de aposentadoria pelo IGPREV, o exame em torno da satisfação dos requisitos pertinentes deve ficar a cargo daquela autarquia, e não deste Juízo, que não deve ter o ônus de realizar o primeiro exame de pedidos de concessão de benefícios previdenciários. De logo, no entanto, é de ficar decidido que, caso satisfeitos os requisitos legais à jubilação no RPPS na data em que formulado o requerimento administrativo ao INSS, esta data é que deverá ser o termo a quo com vistas ao pagamento de atrasados, respeitada, contudo, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a presente ação, na forma da Súmula 85 do STJ; com efeito, àquela época a autora não poderia pleitear sua aposentadoria ao IGPREV, já que (inconstitucionalmente) afastada do RPPS, não podendo, pois, ser prejudicada por isso. Na hipótese de não estarem presentes os requisitos legais à aposentação no RPPS naquela data, o marco inicial deverá ser a data do ajuizamento da presente ação.



    15. No mais, registre-se que deverão ser abatidos das parcelas atrasadas os valores já auferidos pela autora em função da aposentadoria concedida pelo INSS, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, não é caso de devolução de valores ao INSS, uma vez que os valores desembolsados pela Autarquia Federal também haverão de ser considerados na compensação financeira que deverá ocorrer entre os regimes previdenciários, na forma da Lei 9.796/99 c/c art. 201, § 9º, in fine, da CRFB.



    16. Ônus sucumbenciais - A parte recorrente é isenta de custas por ser entidade pública (art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96), ficando condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). ACÓRDÃO: Decide a Turma Recursal do Tocantins, à unanimidade, nos termos da ementa do juiz relator, conhecer e negar provimento ao recurso do IGEPREV e do Estado do Tocantins” (fls. 3-8, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “a Constituição da República foi cristalina ao determinar que somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo – ou seja, concursados – estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social” (fl. 6, e-doc. 10).



    Alega que “o presente caso, contudo, trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público” (fl. 7, e-doc. 10).



    Salienta que “o texto da Constituição é expresso no sentido de que só podem estar vinculados ao regime próprio de previdência os servidores públicos efetivos, decorrentes da devida aprovação em certame público. Logo, encaminhou para o Regime Geral todos os comissionados, os temporários, os apenas estáveis e empregados públicos” (fl. 10, e-doc. 10).



    Pede “o devido processamento ao Recurso e a sua procedência, com consequente reforma do Acórdão atacado, sob o fundamento de agressão ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para, no mérito, julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF” (fl. 16, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, titularizam apenas o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.347.392-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.297.814-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 604.519-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua – além da estabilidade – efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 400.343-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.350.816, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.1.2022; ARE n. 1.365.727, de minha relatoria, DJe 14.2.2022; e ARE n. 1.343.344, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.9.2021.



    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora